Tribunal: TJSP
Processo: 2079147-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente recolheu fiança arbitrada pela Autoridade policial, e obteve o benefício da liberdade provisória. Oferecida e recebida a denúncia, não foi localizado no endereço

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente recolheu fiança arbitrada pela Autoridade policial, e obteve o benefício da liberdade provisória. Oferecida e recebida a denúncia, não foi localizado no endereço que informou nos autos, circunstância que inviabilizou sua citação pessoal, descumprindo as obrigações estabelecidas pelo artigo 328, do Código de Processo Penal. Após, acolhendo requerimento do representante do Ministério Público, a Magistrada a quo proferiu r. decisão fundamentada, oportunidade em que declarou quebrada a fiança e decretou a prisão preventiva do paciente, observando o disposto no artigo 343, do Código de Processo Penal. Mandado de prisão expedido e cumprido. Paciente multirreincidente e que registra outros antecedentes criminais. Insuficiência, por ora, de outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Prisão preventiva necessária para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.